Tribunal: TJPA
Processo: 0805764-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805764-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLAICIANE DIAS NERY

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA LISTA DO RENAME. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NA LIDE.
DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. UNÂNIME.

I- A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo singular que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Canaã dos Carajás que fornecessem ao autor a medicação pleiteada na inicial, a base de Canabidiol, na dosagem indicada nas receitas, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II- Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual.
As alegações de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não podem ser acolhidas, pois encontram obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº. 14, além de estarem vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF. Preliminar rejeitada.

III-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- O
bserva-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do medicamento pleiteado.

V- Ainda que o fármaco não esteja na lista de responsabilidade dos entes públicos demandados, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do medicamento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos.

VI- Estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de piso.

VII- Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento

interposto pelo
Estado do Pará
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada
(proc. nº 0800382-70.2023.8.14.0136), tendo como ora agravado
V. N. B.,
representado pela Defensoria Pública do Estado
,
que deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,
DEFIRO
A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para
DETERMINAR
que
o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CANAÃ, no prazo máximo de 30 (trinta) dias – levando em consideração a necessidade de importação–, da efetiva intimação, FORNEÇAM A MEDICAÇÃO PRETENDIDA PELO REQUERENTE, na dosagem indicada nas receitas acostadas aos autos (ID Num. 86411749 - Pág. 15 e 16), sendo que, por ora, o tratamento DEVE SER CONTÍNUO
, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Transcorrido o prazo acima descrito, inertes os entes públicos Estadual e Municipal,
CONVERTO,
desde logo, a obrigação de fazer em obrigação de pagar o valor do tratamento médico particular, devendo tal quantia ser bloqueada nas contas de ambas as requeridas.

Considerando ser direito potestativo das partes se submeterem à audiência de conciliação, deixo de realizá-la em razão do desinteresse da parte autora demonstrado na exordial.
(...)”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento (id. 13589273).

Em suas razões, inicialmente o Estado do Pará destaca que segundo informações fornecidas pela SESPA – Secretaria de Estado de Saúde Pública, para o medicamento Canabidiol há o SRP 056 em andamento, através do processo 2022/185064, para a apresentação 200mg/ml, que está sendo finalizado, aguardando assinatura de atas, razão pela qual requereu a intimação da parte autora para verificar a possibilidade de substituição da prescrição pelo Canabidiol nacional, visto que o cumprimento da decisão poderá ser mais célere, bem como para que a parte autora juntasse aos autos nova prescrição médica.

Em seguida, aduz que o medicamente requerido pela parte autora não consta da Relação Nacional de Medicamentos – RENAME, tampouco possui registro na Anvisa, o que implica na necessidade de chamamento da União Federal à lide.

Argui que a importação do medicamento depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em procedimento que deve ser iniciado pela parte interessada, não havendo previsão para que o Estado possa iniciá-lo, conforme procedimento previsto na Resolução RDC nº 335/2020, a qual foi alterada pela RDC nº 570/2021 (revogada pela RDC nº 660/2022), que define os critérios e os procedimentos para importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição médica, em procedimento simplificado, benefício este que não se estende ao Estado do Pará no caso de ser o requerente do pedido de autorização.

Aponta que o Supremo Tribunal Federal, em análise do Tema 500, dos Recursos Repetitivos (REXT nº 657718) decidiu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, além de outros pontos constantes na decisão do tema citado.

Afirma que no caso dos autos:
“
a) o tratamento ainda é tido como experimental; b) não há prova de que o medicamento é registrado na ANVISA; c) não há prova do pedido de registro do medicamento na ANVISA, que possibilite avaliar a demora irrazoável da análise da ANVISA (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016); d) inexistência de prova da existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e; e) o Autor não aforou ação contra a União Federal, conforme balizado pelo Supremo”
.

Por conseguinte, defende que a decisão exarada pelo Juízo de piso está em total desacordo com as teses fixadas pelo STF nos Temas 500 e 793, visto que este último declara necessária a presença da União Federal nos processos que tem por objeto medicamentos e tecnologias não existente no SUS.

Insurge-se contra o prazo atribuído pelo magistrado
a quo
, vez que o cumprimento da decisão não depende única e exclusivamente dos esforços do Estado do Pará, razão pela qual o prazo se mostra exíguo.

Aduz que embora a Anvisa emita uma licença especial para importação direta de medicamentos a base de cannabidiol, tais licenças são destinadas para uso pessoal do paciente e não no âmbito do SUS e da política pública, o que representa obstáculo legal para que o Estado possa cumprir a decisão, pleiteando pela extensão do prazo para cumprimento por 120 (cento e vinte) dias, no mínimo.

Aponta a impossibilidade de aferição, por parte do Poder Judiciário, dos critérios eleitos pela Administração para não incorporação dos medicamentos à base de cannabidiol, o que gera interferência do mérito administrativo e, por conseguinte, ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Argui a necessidade de observância do processo licitatório para compra de qualquer insumo pela administração pública, além da impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

Em decisão monocrática de id. 13671603,
indeferi o efeito suspensivo
pleiteado
.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões refutando os argumentos do agravante, pugnando pelo improvimento do recurso (id. 14587134).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 14647690).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo singular que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Canaã dos Carajás que fornecessem ao autor a medicação pleiteada na inicial, a base de Canabidiol, na dosagem indicada nas receitas, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Havendo questão preliminar a ser analisada, passo ao seu exame.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

O Agravante sustenta que o medicamento pleiteado não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, não podendo, portanto, serem fornecidos pelos órgãos estaduais de saúde, sendo imprescindível a presença da União na lide, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

Todavia, a preliminar não merece prosperar, senão vejamos.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal encontram obstáculo em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº. 14, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS
. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida
.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte.

13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023). (Grifei).

Nos termos do que restou decidido pelo STJ, os magistrados estaduais não podem determinar a remessa dos autos à Justiça Federal com fundamento nas regras de repartição de competências do SUS, devendo prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Não bastasse isso, em 17.04.2023, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário nº. 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG), deferiu, em parte, pedido incidental de Tutela Provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário deve ser regida pelos seguintes parâmetros:

“(...)

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”. (Grifo nosso).

O Plenário do STF referendou a decisão acima citada em 19.04.2023. Assim, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

Por essa razão,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Adentrando no mérito, r
essalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde encontra-se em risco.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim

sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Com relação às crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 7º, prevê:

Art. 7° -
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

E, especificamente, quanto à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, este não deixa dúvidas:

Art. 11
- É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° -

Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

No mesmo sentido, também, há precedentes:

ECA. SAÚDE. SUBSTÂNCIA ESPECIAL. Menor recém-nascida e prematura, com baixo peso, que comprovadamente necessita, e com urgência, de FÓRMULA LÁCTEA ESPECIAL, para fins de complementação alimentar. Hipótese em que a concessão da substância representa garantia e atendimento ao direito fundamental à saúde. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles.
Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontre na lista de outro ente, ou tenha custo elevado. Em razão da proteção integral constitucionalmente assegurada à criança e ao adolescente, a condenação dos entes estatais ao atendimento do direito fundamental à saúde não representa ofensa aos princípios da isonomia, da separação dos poderes, do devido processo legal, da legalidade ou da reserva do possível, e não caracteriza ofensa a eventuais restrições orçamentárias
. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70046732087, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 19/12/2011)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ECA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. Bloqueio de valores.
A orientação jurisprudencial da Corte autoriza o bloqueio de valores para o fim de garantir que os entes federados cumpram o direito fundamental à saúde.
NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70042692905, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 11/05/2011).

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do menor ao tratamento médico prescrito.

Como já consignado na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, consta no processo de 1º grau, laudo médico subscrito por médico neurologista atestando que o paciente é portador de epilepsia de difícil controle, CID-10: G40.0, já tendo feito uso de diversos medicamentos sem controle adequado das crises, tendo histórico de internamento prolongado devido o quadro grave de crises epilépticas, além de idas recentes ao pronto socorro pelo mesmo motivo, e que apesar do uso dos medicamentos atuais descritos no laudo, ainda mantém aproximadamente uma crise por semana, razão de pela qual prescreveu o medicamento a base de Canabidiol, nos termo da Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.113/2014, que autorizou o uso de um dos 80 derivados canabinóides da cannabis sativa em crianças e adolescentes portares de epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais, destacando ainda que a não realização deste tratamento pode levar o paciente à óbito, além da impossibilidade de substituição do Canabidiol por aqueles medicamentos regularmente fornecidos pelo poder público (id. nº 86411749).

Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Assim, tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente. Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Por fim, considerando o evidente o risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamento indispensável ao paciente, entendo que a liminar deve ser mantida.

Isso porque, ainda que o fármaco não esteja na lista de responsabilidade dos entes públicos demandados, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do medicamento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos. Nessa direção destaco: RE 1309132, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Publicação: 19/04/2021 e RE 1342974. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Publicação: 27/09/2021.

E necessário se ter por norte que a suspensão de tal efeito se insurge em lesão irreparável ao agravado (interessado) e não ao agravante, configurando-se dano reverso.

Por todo exposto,
CONHEÇO

e NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação
.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/daf/relacao-nacional-de-medicamentos-essenciais

Belém, 10/01/2024